Tribunal: TJDFT
Processo: 0713766-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEMAIS FILHOS. ALIMENTOS IN PECUNIA E IN NATURA. VALORES EQUIVALENTES. CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ATO VOLUNTÁRIO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA.
1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. Em se tratando de menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
3. A existência de dívidas do genitor, por si só, não é suficiente à redução da prestação alimentícia fixada em sentença, pois a tomada de empréstimos bancários configura ato voluntário que beneficia o contratante, de modo que deve preponderar o sustento de sua filha, em parcela proporcional e razoável de seus recursos.
4. No caso, não procede a alegação de que a pensão devida à autora é praticamente a soma da pensão das outras três crianças, eis que réu apelante considerou, em suas razões recursais, apenas os valores descontados em seu contracheque, os quais se referem à parte in pecunia dos alimentos devidos aos demais filhos, olvidando-se da parte in natura, isto é, os gastos com escola e plano de saúde. Somando-se o valor descontado no contracheque às mensalidades escolares, observa-se que os valores das pensões alimentícias são equivalentes, sendo que uma deles é superior àquela fixada para a autora.
5. Indevida a redução dos alimentos fixados em sentença quando arbitrados em percentual razoável e que atende, de forma adequada e proporcional, ao binômio necessidade e possibilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.